Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CONCESSÃO. BACENJUD. CONTA DE TITULARIDADE DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. O arresto é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para terceiros.
2. A existência de diversas ações judiciais manejadas por aqueles que suportam prejuízos financeiros, e eventual demora poderá acarretar ocultação de patrimônio e eventuais obstáculos ao resultado útil do processo. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio dos fraudadores, é imperiosa a concessão da medida assecuratória, enquanto apurada a responsabilidade dos envolvidos, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória dos lesados.
3. Não tem ensejo a pesquisa BacenJud em contas de titularidade dos sócios, porquanto ausente a desconsideração da personalidade jurídica capaz de viabilizar o alcance dos bens daqueles.
4. Tratando-se de competência territorial, não cabe ao Juiz, de ofício, alegar incompetência.
5. Recurso parcialmente provido.